Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706698-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL EMBARGADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL e CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL contra decisão desta Relatoria de ID 34483676, que tornou sem efeito a decisão agravada (ID 33315460) e deferiu em parte o efeito suspensivo somente em relação aos valores controvertidos. Os embargantes alegam (ID 34885253) a ocorrência de erro material na decisão embargada, uma vez que afirmam reconhecer a dívida no valor de R$ 902.512,58, sendo R$ 759.786,86 (exequente) e R$ 142.725,72 (advogado) tendo a decisão se equivocado no tocante ao valor das parcelas. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a correção do erro material. Manifestação da embargada ao ID 35062334, em que concorda com os embargos opostos. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. Na hipótese dos autos, como relatado, o embargante alega a ocorrência de erro material na decisão de ID 34483676, uma vez que as parcelas reconhecidas pelos embargantes seriam de R$ 759.786,86 (exequente) e R$ 142.725,72 (advogado) e não de R$ 779.968,21 (exequente) e R$ 146.516,85 (advogado). Os embargos de declaração merecem acolhimento. Isso porque, consoante se verifica dos autos de origem (ID 117212952 - Pág. 3), as parcelas incontroversas, de fato, são de R$ 759.786,86, em favor do exequente, e R$ 142.725,72, em favor do seu advogado, e não de R$ 779.968,21 e R$ 146.516,85, como consignado na decisão embargada Ademais, nos pedidos recursais formulados em caráter subsidiário ao ID 33198748 - Pág. 4, consta a liberação, em favor do exequente e de seu advogado, dos mesmos valores de R$ 759.786,86 e R$ 142.725,72, respectivamente, tendo a embargada, ainda, se manifestado favoravelmente aos embargos opostos. Sendo assim, cumpre retificar o erro material apontado, constante da decisão embargada, nos termos expostos. Face ao exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para corrigir o erro material contido na decisão de ID 34483676, cujo trecho inicial e dispositivo passa a ostentar a seguinte redação: Isso porque, embora os agravantes não tenham sido intimados a se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela credora, reconhecem uma dívida no valor de R$ 902.512,58, sendo R$ 759.786,86 da exequente e R$ 142.725,72, do advogado da credora (ID 33198748 - Pág. 4). (...) Diante do exposto, exercendo o juízo de retratação, torno sem efeito a decisão agravada (ID 33315460) e defiro em parte o efeito suspensivo somente em relação aos valores controvertidos, devendo o feito prosseguir quanto aos valores reconhecidos pelo devedor (R$ 902.512,58, sendo R$ 759.786,86 (exequente) e R$ 142.725,72 (advogado da credora). Comunique-se ao juízo de primeiro grau acerca do teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora